Tribunal: TCU
Processo: 011.789/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7723/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.789/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudia Bernardes Alves Pereira (XXX.169.977-XX); Ilse Vargas Ramos (XXX.765.670-XX); Janilson Alves (XXX.925.130-XX); Maria Lourdes da Silva Bianco (XXX.481.908-XX); Maria das Dores Oliveira da Cruz (XXX.331.148-XX); Sergio Souza Santos (XXX.561.682-XX); Valdete Inacio de Paiva (XXX.515.494-XX); Waldir Alves Pessoa (XXX.896.716-XX); Zenaide Bezerra Harouche (XXX.648.407-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.